Tribunal: STF
Processo: MS 25282
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. LEI Nº
   9.953/2000. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DE NÍVEIS FC-01 A
   FC-06 POR PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO EFETIVO DAS CARREIRAS DE
   ANALISTA E TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. POSTERIOR
   EDIÇÃO DA LEI Nº 11.415/2006. PERDA DE OBJETO.
1. A edição da
   Lei nº 11.415/2006, que extinguiu as funções comissionadas de
   níveis FC-01 a FC-06 e criou as funções de confiança FC-1 a FC-3
   e os cargos em comissão CC-1 a CC-7, adequando o discurso legal
   aos conceitos do inciso V do art. 37 da Constituição da República,
   resultou na perda de objeto do mandado de segurança.
2. Ordem
   prejudicada.